Tribunal: TJMT
Processo: 0001221-02.2011.8.11.0050
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001221-02.2011.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), DAIANA TAYSE TESSARO - CPF: 047.914.239-41 (ADVOGADO), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), GRADIENTE S.A. - CNPJ: 43.185.362/0030-41 (APELADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal de pequeno valor. Interesse de agir. Providências prévias estabelecidas no tema 1.184 do
stf
e na resolução
cnj
nº 547/2024. Decisão surpresa. Contraditório. Nulidade da sentença. Não configuração. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta por Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir. A execução buscava a c
obrança de crédito tributário no valor de R$ 2.746,71, referente a taxas de Licença para Funcionamento. O juízo de origem aplicou o entendimento do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, diante da não comprovação das providências extrajudiciais exigidas para o prosseguimento da execução de baixo valor. O apelante alegou nulidade da sentença por ausência de contraditório e decisão-surpresa, bem como interpretação indevida do precedente vinculante.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, diante da extinção de ofício da execução fiscal;

(
ii
) avaliar se a ausência de comprovação das providências extrajudiciais exigidas pelo Tema 1.184 do STF justifica a extinção da execução por falta de interesse de agir;

(
iii
) definir se a autonomia municipal afasta a aplicação dos critérios definidos pelo STF e regulamentados pelo CNJ para o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor.

III.
Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal não configura decisão surpresa, pois o Município foi previamente intimado sobre o Tema 1.184 do STF e teve oportunidade de requerer providências, inclusive obteve a suspensão do feito por 90 dias.

4. O Município, mesmo após o prazo de suspensão, não demonstrou o cumprimento das providências exigidas, como tentativa de conciliação ou protesto do título, previstas na tese do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, o que caracteriza a ausência de interesse de agir.

5. A execução fiscal, ajuizada em 2011, permaneceu ineficaz por mais de 14 anos, com crédito exequendo inferior a R$ 10.000,00, revelando desproporcionalidade e ineficiência, em afronta ao princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37, caput, da CF/1988.

6. A autonomia municipal não afasta a obrigatoriedade de observância das diretrizes fixadas pelo STF em sede de repercussão geral e das normas regulamentares do CNJ, quando fundadas em princípios constitucionais.

7. Não se verifica violação aos artigos 4º, 6º, 9º e 10 do CPC, pois o juízo de origem atuou em conformidade com o modelo cooperativo do processo, assegurando às partes a oportunidade de manifestação e adoção das medidas necessárias.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 4º, 6º, 9º, 10 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Plenário, j. 12.06.2023; TJ-MT, AI em Apelação Cível nº 1034710-37.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 2.4.2025.

Normas infralegais citadas: Resolução CNJ nº 547/2024, alterada pela Resolução CNJ nº 617/2025; Nota Técnica nº 2/2025-CIPJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos de Ação de Execução Fiscal nº 0001221-02.2011.8.11.0050, ajuizada pelo Município de Campo Novo do Parecis, objetivando a cobrança de crédito oriundo de Taxa de Licenciamento de Estabelecimento consubstanciado na CDA nº 11/2011, no valor de R$ 2.746,71.

O juízo de origem julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024), expressamente consignando a inexistência de condenação em custas e honorários. Antes, facultou à exequente a suspensão por 90 dias para adoção das medidas do Tema 1.184; transcorrido o prazo, não houve comprovação do cumprimento das providências exigidas (protesto/tentativa de solução administrativa), razão pela qual se reconheceu a ausência de interesse de agir.

Nas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação de decisão-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), além de ofensa aos arts. 4º, 6º e 139, IV, do CPC e ao art. 5º, LIV e LV, da CF; (ii) necessidade de se oportunizar a suspensão do feito para adoção das medidas do Tema 1.184/STF por prazo certo; e (iii) interpretação “adversa” do Tema 1.184 pelo juízo a quo.

Requer a cassação da sentença para prosseguimento da execução (ou suspensão por 180 dias), com reconhecimento de que não houve prescrição intercorrente.

Em contrarrazões, a executada requer o desprovimento integral do recurso, defendendo a correção da extinção à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, salientando tratar-se de execução de baixíssima monta, sem localização de bens, com tramitação por 14 anos, o que evidencia a falta de interesse de agir; aponta, ainda, que o juízo oportunizou a suspensão por 90 dias e que não se comprovaram as providências prévias exigidas.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como se observa dos autos, o recorrente se insurge contra a sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

Na origem, o Município ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito tributário referente a taxas de Licença para Funcionamento no valor de R$
2.746,71
.

O apelante sustenta, em síntese,
a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação de decisão-surpresa, diante do reconhecimento de ofício
da extinção da execução por falta de interesse
, sem prévia oitiva das partes.
Alega
, ainda, a necessidade de suspensão do feito para adoção das medidas do Tema nº 1.184 do STF, bem como a indevida interpretação conferida pelo juízo
de primeiro grau
ao referido precedente.

Do Tema 1184 do STF

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1184), estabeleceu tese de repercussão geral sobre execuções fiscais de baixo valor, fixando que:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção
das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis."

A Resolução CNJ nº 547/2024, alterada pela Resolução nº 617/2025, regulamentou a aplicação do Tema 1.184, estabelecendo em seus
arts
. 2º e 3º requisitos cumulativos para o ajuizamento de execuções fiscais:

"Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida."

Reafirmando
esse posicionamento, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou orientação por meio da Nota Técnica nº 2/2025-CIPJ/MT.

“Na aplicação do Tema 1184 do STF, o magistrado deve verificar se a Fazenda Pública adotou as providências extrajudiciais prévias antes do ajuizamento da execução fiscal, incluindo a tentativa de conciliação e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, além de analisar se a insistência na cobrança judicial respeita os princípios da eficiência, razoabilidade e economicidade.

Caso fique demonstrado que a execução fiscal não é o meio mais adequado para a recuperação do crédito, deve-se considerar sua extinção por falta de interesse de agir, priorizando soluções administrativas menos onerosas e mais eficazes, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo
STF.”

Da alegada violação ao contraditório e à ampla defesa

Contrariamente ao sustentado pelo apelante, verifica-se dos autos que não houve qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nem tampouco se configurou decisão surpresa.

Com efeito, da análise dos autos constata-se que o Município foi devidamente intimado para se manifestar sobre o Tema 1.184 do STF e sobre a conveniência de adotar as providências administrativas necessárias ou de requerer a suspensão do processo
(Id 333189371)
.

Em resposta, o próprio Município requereu a suspensão da execução fiscal pelo prazo de 90 (noventa) dias, pedido que foi deferido pelo Juízo de origem
(Id 333189375)
.

Transcorrido o prazo de suspensão concedido, o Município apresentou nova manifestação requerendo apenas a utilização do Sistema SNIPER para busca patrimonial do executado, sem, contudo, comprovar o cumprimento das providências estabelecidas no Tema 1.184 do STF, especialmente quanto à tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título.

Diante da inércia do Município em cumprir as determinações legais e jurisprudenciais após ter sido oportunizado prazo específico para tanto, o Juízo de origem, corretamente, aplicou o entendimento consubstanciado no Tema 1.184, reconhecendo a ausência de interesse de agir e extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Portanto, não se trata de decisão surpresa ou violação ao contraditório, uma vez que foi conferida ao Município a exata oportunidade prevista no item 3 do Tema 1.184 do STF e no § 5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, em plena consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A situação dos autos difere substancialmente daquela em que o pedido de suspensão é ignorado pelo juízo, hipótese que configura cerceamento de defesa. No presente caso, houve intimação prévia, deferimento do pedido de suspensão formulado pelo próprio Município, transcurso do prazo concedido e inércia da Fazenda Pública em comprovar as providências exigidas.

Nesse sentido, esta Câmara já decidiu que o juízo de origem pode conceder prazo ao Município para adoção de providências relacionadas ao julgamento do Tema 1.184, e diante da inércia, aplicar-se a extinção da execução, com respaldo na ausência de interesse processual (TJ-MT, Agravo Interno em Recurso de Apelação nº 1034710-37.2023.8.11.0003, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2
.
4
.
2025).

Do valor da execução e dos requisitos para extinção

O valor da execução fiscal (R$ 2.746,71) enquadra-se na categoria de baixo valor, estando significativamente abaixo do patamar de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024.

A execução fiscal foi ajuizada em 2011, tendo tramitado por mais de 14 (quatorze) anos sem a localização de bens penhoráveis e sem movimentação útil por longos períodos.

Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e carecem de justificativa jurídica válida, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184.

O prosseguimento de demanda executiva de valor tão diminuto mostra-se antieconômico, pela ausência de correspondência entre o custo processual e o benefício do crédito exequendo, em desrespeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/88).

Da autonomia municipal

Quanto à alegada violação à autonomia municipal, cumpre esclarecer que o Tema 1.184 do STF foi expresso ao estabelecer que deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente federado. Contudo, essa ressalva não significa que o Município possa descumprir as providências administrativas prévias exigidas pela tese vinculante do STF.

A autonomia dos entes federativos não impede a aplicação das diretrizes do STF e do CNJ quando estas derivam de princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, sendo legítima a uniformização nacional de critérios mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.

O Município teve ampla oportunidade de demonstrar a adoção das providências alternativas (protesto, tentativa de conciliação/solução administrativa) que justificariam o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor, mas permaneceu inerte.

Da ausência de violação aos artigos do CPC

O apelante alega violação aos princípios da cooperação processual, boa-fé processual e vedação à decisão surpresa (
arts
. 4º, 6º, 9º e 10 do CPC).

Conforme já demonstrado, todos esses princípios foram rigorosamente observados pelo Juízo de origem, que intimou o Município, deferiu o pedido de suspensão formulado, aguardou o transcurso do prazo e somente então, diante da inércia comprovada, proferiu a sentença de extinção.

O modelo cooperativo de processo exige que as partes participem de um diálogo franco e participativo com o juízo, mas também impõe deveres de lealdade, boa-fé e efetivo cumprimento das determinações judiciais. Não se pode alegar violação ao contraditório quando a parte teve ampla oportunidade de se manifestar e de adotar as providências cabíveis, mas optou pela inércia.

A decisão recorrida não configura decisão surpresa, pois o fundamento para a extinção (ausência de interesse de agir por não comprovação das providências do Tema 1.184) foi expressamente comunicado ao Município, que teve oportunidade de se manifestar e de adotar as medidas necessárias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026